Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716872-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AGRAVADA: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31161160, inadmitiu o recurso especial manejado por LOGUÉRCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à CORTE SUPERIOR. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 3667247 – p. 7), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014